Tribunal: TJSP
Processo: 1018168-40.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Fornecimento de Energia Elétrica – Fraude imputada ao consumidor quando em inspeção efetuada no imóvel – Lavratura do TOI – Produção de prova unilateral – Cobrança com base em suposta diferença de consumo, em razão de fraude detectada e lançada no Termo de Ocorrência de Irregularidade – Ausência de prova

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Fornecimento de Energia Elétrica – Fraude imputada ao consumidor quando em inspeção efetuada no imóvel – Lavratura do TOI – Produção de prova unilateral – Cobrança com base em suposta diferença de consumo, em razão de fraude detectada e lançada no Termo de Ocorrência de Irregularidade – Ausência de prova pericial a evidenciar a fraude - Inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa – Danos morais – Cabimento - Impossibilidade de corte no fornecimento de energia elétrica, no caso – Quantum – Montante que atinge o objetivo compensatório e punitivo pretendido - Sentença mantida - Recurso desprovido.